Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA.
1. Não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida.
2. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.